Tribunal: TJBA
Processo: 0004008-85.2010.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004008-85.2010.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: POSTO KALILANDIA LTDA

Advogado(s)
:
ALAN BARROS MEIRELLES

APELADO: MFP CONSTRUTORA EIRELI

Advogado(s)
:
MARCILIO MENEZES, PAULO ROBERTO SIMAS MOTTA, JOAQUIM SOUZA DE OLIVEIRA FILHO, BENTO JOSE DE SOUZA BARBOSA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ABASTECIMENTO EQUIVOCADO DE VEÍCULO. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência parcial em ação indenizatória decorrente de falha na prestação de serviço, consistente no abastecimento de veículo movido a diesel com gasolina comum. A decisão embargada reconheceu a responsabilidade do fornecedor, a culpa concorrente do condutor e a proporcionalidade das indenizações por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ou contraditório quanto à análise das provas e à configuração do nexo causal; (ii) saber se houve omissão quanto à culpa concorrente do condutor e à aplicação do dever de mitigação do próprio prejuízo; (iii) saber se a ausência de prova técnica impediria o reconhecimento do nexo entre o abastecimento equivocado e as avarias no veículo; (iv) saber se houve deficiência de fundamentação na fixação dos danos materiais e morais; e (v) saber se há contradição entre a responsabilidade objetiva do fornecedor e o reconhecimento de culpa concorrente da vítima.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já decidida ou à renovação do inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

O acórdão embargado enfrentou as questões essenciais ao julgamento, mantendo a sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço, fato admitido pela própria ré, bem como a culpa concorrente do condutor, que teria sido cientificado do equívoco no abastecimento e, ainda assim, colocado o veículo em funcionamento.

A alegação de ausência de prova técnica não caracteriza omissão, pois o abastecimento equivocado foi considerado fato incontroverso, e o nexo entre a utilização de gasolina comum em motor a diesel e as avarias mecânicas foi tratado como fato notório. Além disso, a parte embargante foi intimada para especificar provas e permaneceu inerte, operando-se a preclusão.

A condenação por danos materiais foi fundamentada em orçamento de concessionária autorizada, com redução de 50% em razão da culpa concorrente. A indenização por dano moral também foi devidamente justificada, diante da imobilização de veículo utilizado pela empresa autora e da necessidade de dispêndio de tempo e recursos para solução do problema.

Não há contradição entre a responsabilidade objetiva do fornecedor e a incidência da culpa concorrente da vítima. A responsabilidade objetiva dispensa a prova de culpa do fornecedor, mas não impede a análise de causas excludentes ou redutoras do dever de indenizar, como a culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

O pedido de prequestionamento não impõe ao julgador o dever de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, quando a matéria controvertida foi devidamente enfrentada nos limites da fundamentação adotada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A responsabilidade objetiva do fornecedor não afasta a possibilidade de reconhecimento de culpa concorrente da vítima, quando sua conduta contribui para o agravamento dos danos. 3. A ausência de requerimento oportuno de produção de prova técnica, após regular intimação da parte, gera preclusão da matéria.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 374, I, 489, § 1º, IV e VI, 1.022 e 1.025; CDC, art. 14; CC, arts. 186, 187, 927 e 945.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 227/STJ.